Tribunal: TJES
Processo: 5005036-57.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005036-57.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EVERSON DA SILVA SANTIGO JUNIOR e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, pelos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003, apenas para o segundo recorrente).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i)
definir se há provas suficientes da materialidade do crime e indícios de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes;
(ii)
estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas devem ser afastadas;
(iii)
determinar se os recorrentes fazem jus à isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está suficientemente comprovada pelos laudos periciais, boletins de ocorrência, autos de reconhecimento fotográfico e testemunhos colhidos nos autos.
4. Os indícios de autoria são demonstrados pelo reconhecimento dos recorrentes por testemunhas, confissão de um dos acusados e demais provas testemunhais e documentais constantes nos autos.
5. A impronúncia só deve ser admitida quando não houver prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que há elementos suficientes para submeter os recorrentes ao Tribunal do Júri. 6. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas não são manifestamente improcedentes, encontrando amparo nos autos, razão pela qual sua exclusão deve ser submetida à análise do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
7. O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado na fase de execução da pena, pois é nesse momento que se aferem as condições financeiras dos condenados, nos termos do artigo 804, do CPP, e do artigo 98, § 3º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 14, II, e 29; CPP, arts. 3º, 413 e 414; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPC, art. 98, § 3º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005036-57.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EVERSON DA SILVA SANTIGO JUNIOR, RELSON BENUTE DOS REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Everson da Silva Santiago Júnior
e
Relson Benute dos Reis
, em face da decisão de fls. 312/317 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no
link
de id. 12217276), proferida pela
Magistrada
da 4ª Vara Criminal de Vila Velha
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02 e verso dos autos físicos
,
os seguintes termos:

[...] no dia 7 de novembro de 2016, por volta das 19:00h, na Rua Luiz de Camões, Bairro Alecrim, em Vila Velha/ES,
RELSON
, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo – que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar – em Alessandro Alves de Brito, causando as lesões descritas no laudo de fls. 37, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte, e em Jonas Vinícius Alvarenga Gomes, vulgo “Taz”, causando as lesões descritas no laudo de fls. 35. O objetivo de matar Jonas somente não foi alcançado porque este, mesmo ferido, conseguiu fugir.

Inicialmente, o que motivou a ação foi vingança pelo fato de que, dias antes, Gabriel dos Santos Dias, vulgo “Menor Biel” ou “Gabrielzinho”, genro de Alessandro, matara Walacy de Oliveira Júnior, vulgo “Babinha”, membro da facção de traficantes de drogas da qual fazem parte os denunciados.

Por essa razão,
RELSON
, ao passar pelo local do crime e ver Gabriel “marcando”, pediu emprestada a terceira pessoa (acerca da qual não há prova de que soubesse de sua intenção homicida) uma motocicleta para voltar ao local.

EVERSON
, por sua vez, concorreu para os crimes, pois, sabendo da intenção de
RELSON
, conduziu-o de motocicleta (fls. 13) até o local, sendo de se destacar a importância de sua participação, pois o dono do veículo somente aceitou emprestá-lo porque
EVERSON
, diferentemente de
RELSON
, possuía carteira de habilitação.

Chegando ao local, os denunciados constataram que Gabriel não mais lá se encontrava, tendo entretanto, reconhecido as vítimas, também integrantes da facção rival, momento em que
RELSON
nelas desferiu disparos de arma de fogo.

As vítimas foram atacadas sem prévia discussão, quando conversavam na calçada, distraídas e sem motivo para esperar que pudessem ser atacadas, tendo, portanto, tido dificultada sua defesa. [...]”.

Pela prática delituosa acima descrita,
o primeiro recorrente
foi pronunciado nas sanções do
art
.
121, § 2°,

I e IV,
e

art.
121, § 2°, I e IV, c/c 14, II, todos do Código Penal
,
e
o segundo recorrente
pronunciado nas sanções do
art. 121, § 2°, I e IV, art. 121, § 2°, I e IV, c/c 14, II, todos do Código Penal,
e
ar
t.

14, da Lei n
º
10.826/200
6
, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformadas, nas
razões recursais
sediadas às fls. 12/19 e 20/28, do id. 12217276,
a Defensoria Pública requer
a impronúncia
dos réus
, por
insuficiência probatória
. Subsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras d
e
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas, bem como
pretende
a isenção d
as
custas
processuais
.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O
art. 414, do Código de Processo Penal
dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes
termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende dos Relatórios de investigação de fls. 05/08 e 40/47, do Boletim de Atendimento de fls. 16/17, do Laudo de Lesões Corporais e Diagrama da vítima sobrevivente Jonas Vinícius Alvarenga Gomes de fls. 37/38, do Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama da vítima fatal Alessandro Alves Brito de fls. 39 e verso, dos Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de fls. 81, 105, 134 e 155.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que também foram
demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos,
especialmente
pelo reconhecimento dos recorrentes pelas testemunhas.

A esse respeito
, ainda em esfer
a investigativa às fls.
63/64
, a
testemunha ocular

Gabriel dos Santos Dias, ao
prestar depoimento na Delegacia
,
esclareceu os fatos com detalhe
s
,
indicando quem seria o executor do crime
. Confira-se
:

[...
]
QUE a vítima ALESSANDRO é sogro do informante, e relata que namora a filha dele chamada PATRICIA COSTA BRITO; Que JONAS é primo de PATRICIA;
Que se recorda que no momento do crime, o dia estava começando a escurecer; Que o crime ocorreu em frente ao beco que fica a casa de PATRICIA, e onde as vítimas moravam; Que, na data do crime, o informante estava na casa da namorada e se lembra que tinha saldo de dentro da casa e caminhava em direção a calçada, onde estavam ALESSANDRO e JONAS; Que no momento em que seguia andando, o informante viu uma moto HONDA CG 150 de cor vermelha parando com dois indivíduos; Que no mesmo momento o informante reconheceu os ocupantes da motocicleta como sendo
ARTHUR vulgo ‘GENERAL’ e
RELSON, ambos traficantes da região conhecida corno ‘Amor Divino’, bairro Alecrim
; Que ambos estavam de capacete mas o informante tem absoluta certeza que eram eles que estavam na moto e relata ‘inimigo a gente conhece de longe’; Que assim que a moto parou, o informante viu ARTHUR atirando na direção de ALESSANDRO e JONAS; Que as vítimas não tinham envolvimento com o tráfico de drogas, e ALESSANDRO era somente usuário;
Que perguntado a motivação do crime respondeu que ARTHUR teria ido atrás do informante, pelo fato de ter sido o autor do homicídio consumado de WALACY DE OLIVEIRA JÚNIOR (IP 300/16), traficante e amigo de ARTHUR; Que soube que ARTHUR foi preso dias depois do crime; Que as vítimas não tinham problemas com o autor do crime e que ARTHUR na verdade queria ver o informante morto, mas como não encontrou acabou atirando em quem encontrou pela frente
.

Nesse particular, também em
esfera policial, às fls. 78/
78v
o, a testemunha Uderson Coutinho
relatou fatos de extrema importância para a elucidação do crime
. Vejamos:

[...] QUE perguntado se é proprietário da motocicleta HONDA CG de cor vermelha, placa MSS 4014 respondeu que sim, que comprou do indivíduo MATEUS vulgo ‘GORDINHO’; Que MATEUS reside do bairro Zumbi dos Palmares, Vila Velha;
Que perguntado se emprestou a moto para alguém na data do crime respondeu que
sim
, que emprestou a WEVERSON e RELSON; Que estava no bairro Zumbi dos Palmares quando os dois chegaram e pediram a motocicleta emprestada; Que eles pegaram a moto entre 17:00 e 18:00 horas, dizendo que iriam ao shopping; Que eles estavam a arrumados e vestia
m
calça jeans e tênis; Que WEVERSON reside no bairro Zumbi dos Palmares e RELSON na região conhecida como Amor Divino, bairro Alecrim; Que por volta das 23:00 WEVERSON e RELSON apareceram e falaram que tinham deixado a
motocicleta
em uma rua do bairro Planalto, próximo a quadra

[...] QUE três
semanas após emprestar a motocicleta, o depoente
ficou sabendo que ‘um cara tinha morrido no bairro Alecrim’ [...]
Que ouviu comentários que a vítima que morreu seria parente do indivíduo ‘GABRIELZINHO’; Que perguntado se WEVERSON ou RELSON tinha
m
proble
m
as co
m
‘GABRIELZINHO’ respondeu que sabe que RELSON, que é da região do Amor Divino, bairro Alecri
m
, ‘te
m
guerra com o pe
s
soal da região do Pingo D'água’; Que ‘GABRIELZINHO’ é
da
região
conhecida como
Pingo D'água; Que perguntado se ‘GABRIELZINHO’ e RELSON são traficantes respondeu que não sabe dizer e somente sabe que eles tem rixa

[...]

Que posteriormente ouviu co
m
entários que WEVERSON e RELSON tinham sido autores desse
homicídio
no bairro Alecri
m
; Que a
m
otivação seria o fato de ‘GABRIELZINHO’, parente da vítima, ter matado u
m
amigo de RELSON conhecido co
m
o ‘BABINHA’ (IP 300/16 – vítima WALACY DE OLIVEIRA JÚNIOR vulgo ‘BABINHA’, fato ocorrido em 01/11/2016, bairro Alecrim, Vila Velha); Que acredita que WEVERSON e RELSON estavam atrás do ‘GABRIELZINHO’
[...] Que perguntado se WEVERSON e RELSO
N
estava
m
armados no dia em que e
m
prestou a
m
oto respondeu que não viu nenhu
m
a arma de fogo co
m
eles; Que nenhu
m
dos dois mencionou ao
depoente que
queria
m
co
m
eter algum crime, e como narrado anteri
o
rmente, eles comentaram que iriam ao shopping [...]”.

Ouvida também na esfera policial, às fls. 101/102v, a testemunha Jovaldir Santos de Abreu Júnior
relatou
a respeito d
a autoria e
da
motivação do delito
.
Confira-se:

[...] na data dos fatos estava ‘nas casinhas do bairro Zu
m
bi dos Palmares’; Que estava no local o indivíduo conhecido co
m
o ‘DIM-DIM’; Que nessa época ‘DIM-DIM’ tinha u
m
a motocicleta de cor
v
er
m
elha;
Que RELSON pediu a motocicleta emprestada mas ‘D
IM-DIM’
disse que não emprestaria pois RELSON não tinha carteira de motorist
a
; Que então EVERSON pediu a moto e
m
prestada pois ele si
m
tinha carteira de motorista; Que viu EVERSON pedindo a moto emprestada para ir ao shopping;
Que ‘DIM-DIM’ so
m
ente emprestava a moto
só
para que
m
tinha carteira;
Que antes de pedir a moto emprestada a ‘DIM-DIM’, o de
p
oente ouviu RELSON falando ‘GABRIELZINHO tá
m
arcando na rua da feira’;
Que perguntado se ‘DIM-DIM’ ouviu RELSON falar isso sobre ‘GABRIELZINHO’ respondeu que não, e que ele não estava próximo nessa hora; Que o alvo de R
E
LSON era ‘GABR
I
ELZINHO’; Que perguntado se RELSON ou EVERSON estava
m
armados respondeu que não viu [...].

E não é só. Quanto ao recorrente Everson da Silva Santiago Júnior, ao ser i
nterrogado
em esfera investigativa
, às fls. 152/
152v
,
afirmou que, na companhia do corréu, pegou uma motocicleta emprestada de Uderson Coutinho,
in verbis
:

[...] QUE na data dos fatos, o interrogado estava na
rua
do bairro Zumbi dos Palmares, local em que o interrogado reside;
Que o indivíduo RELSON pediu a UDERSON vulgo ‘DIM-DIM’ a motocicleta dele emprestada; Que a
m
oto de ‘DIM-DIM’ é uma HONDA CG 125 de cor
verm
elha; Que ‘DIM-DIM’ não quis emprestar a motocicleta, pois RELSON não possui carteira de habilitação; Que RELSON foi até o interrogado e pediu para que pedisse a ‘DIM-DIM’ a moto e
m
prestada
; Que o interrogado possui CNH para conduzir motocicleta, e sendo assim, ‘DIM-DIM’ não teria motivos para não emprestar a moto;
Que RELSON orientou o interrogado a falar que utilizariam a moto para ir ao shopping
; Que o interrogado estava de bermuda e chinelo, e foi até a sua casa e colocou uma calça e u
m tênis
para dessa forma, aparentar que realmente iria ao shopping naquele di
a;

Que acredita que o horário em que pediu a moto e
m
prestada ‘DIM-DIM’
era
por volta das 17:00 horas; Que o interrogado foi até ‘DIM-DIM’ e então
pediu a moto emprestada
alegando que iria co
m
RELSON ao shopping
; Que
saindo do local conduzindo a motocicleta e estacionou logo na rua de baixo; Que o interrogado saiu do veículo e RELSON seguiu sozinho; Que, RELSON disse para o interrogado que ‘iria ao shopping pegar uma menina’; Que perguntado se RELSON estava armado respondeu que não viu nenhuma arma de fogo com ele; Que RELSON também estava vestido de calça e tênis; Que o interrogado realmente acreditou que RELSON iria ao shopping naquela tarde [...] Que nega que tenha ido ao local do crime com RELSON;

Que o interrogado ouviu comentários que RELSON estava sendo apontado como suspeito
[...]
Que perguntado se conhece GABRIEL vulgo ‘GABRIELZINHO’ ou ‘MENOR BIEL’ respondeu que sim
; Que perguntado se sabia que a vítima era sogro de GABRIEL, respondeu que não [...]
Que confirma que tinha ciência que GABRIEL e RELSON ‘tinham guerra’
[...].

Não fosse o bastante,
o recorrente
Relson Benute dos Reis
, interrogado às fls. 154/verso,
confessou toda
a prática d
elituosa
,
especificando
a motivação, a participação do corréu e a dinâmica dos fatos
.
Senão, vejamos
:

[...]
que NESTE ATO CONFESSA A AUTORIA DO CRIME
; Que o interrogado tem ciência que foi preso em razão do mandado de prisão temporária expedido pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha;
Que o interrogado era amigo da vítima WALACY vulgo ‘BABINHA’ e sabia que os autores do homicídio foram GABRIEL vulgo ‘GABRIELZINHO’ e ‘INDINHO’ (IP 300/16); Que na data crime ora apurado, o interrogado passou pelo bairro Alecrim e viu GABRIEL ‘marcando’; Que passou pelo local de carro e depois seguiu para o bairro Zumbi dos Palmares
; Que, estava no carro co
m
o indivíduo ARTHUR; Que ARTHUR não queria ter envolvimento co
m
esse crime, e por isso deixaram o local, mesmo tendo visto GABRIEL;
Que ao chegar na
ru
a do bairro Zumbi dos Palmares, o interrogado conversou co
m
alguns conhecidos que estavam no local e pediu
um
‘bonde’; Que o indivíduo EVERSON se prontificou e disse que levaria o interrogado ao local do crime; Que o interrogado e EVERSON pedira
m
a motocicleta emprestada para o indivíduo ‘DIM-DIM’
; Que perguntado se disse para os indivíduos que ali esta
v
am que iria ao shopping respondeu que não; Que se lembra que a
moto
de ‘DIM-DIM’ era
uma
HONDA 150 de co
r
verme
l
ha;
Que o interrogado estava co
m
u
m
revólver calibre .38 de seis tiros, mas relat
a
que somente tinha cinco munições; Que EVERSON foi co
n
duzindo a moto e o interrogado na garupa
; Que o interrogado e EVERSON estavam de capacete;
Que ao chegar ao local do crime, GABRIEL n
ão
estava lá, mas o interrogado viu que JONAS estava no local, e também a vítima de
homicídio
consumado, que o interrogado não sabe dizer o
nome
; Que
o interrogado conhecia JONAS e sabia que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas
[...]
Que perguntado onde está o re
vólver
utilizado no crime respondeu que ‘ele pertencia a boca de fumo’ e foi
vendido; Que
EVERSON não estava armado e somente conduziu a motocicleta com o interrogado na garupa; Que o interrogado relata que efetuou cinco disparos co
m
o revólver utilizado no crime; Que a motivação do crime foi para vingar a
m
orte de WALACY vulgo ‘BABINHA’, amigo d
o in
te
rr
ogado; Que confirma que o interrogado e RELSON deixaram a motocicleta no bairro Planalto após o crime; Que deixaram a moto em outro bairro pois EVERSON estava com medo
[...].

No ponto, imperioso
mencionar que algumas testemunhas reconheceram os recorrente
s
, conforme Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de fls. 81, 105, 134 e 206
dos autos físicos.

Posteriormente, e
m juízo
, o Policial Civil Rogério de Oliveira Vasconcelos, à fl. 243,
prestou o seguinte depoimento
:

“
[...] que após lida a denúncia,
disse se recordar dos fatos; que já conhecia ambos os acusados antes dos fatos por outras investigações de outros homicídios e porte de arma
; que fo
i

o
responsável pela
investigação
; que a testemunha presencial foi a vítima sobrevivente;
que a
vítima
sobrevivente disse que estava saindo do ‘beco do alemão’ quando viu duas pessoas n
a
moto atirando contra a vítima
[...]
que confirma seu relatório de fls. 40/47
[...]”.

Ouvido também
em
esfera judicial, à fl. 244, a testemunha Jovaldir Santos de Abreu Júnior
confirmou
as declarações prestadas na esfera policial
, acrescentando, ainda,
o seguinte
:

“
[...] que se recorda de ter prestado seu depoimento na delegacia; que pelo que se recorda, não estava preso; que se recorda que estava acompanhado do
D
r.
R
amon;
que na delegacia quando prestou depoimento, foi tudo tranquilo; que confirma seu depoimento de fls. 102 verso
[...]
que ouviu os acusados pedindo a moto emprestada e também ouviu
R
elson falando com
A
rtur: ‘
G
abrielzinho tá marcando na rua’
[...]”.

Quanto à
vítima
do homicídio tentado,
Jonas Vinicius Alvarenga Gomes, ouvido
em juízo
à fl. 266, informou que não foi possível visualizar quem seriam os autores do crime, pois saiu correndo na hora dos disparos, bem como informou que os autores chegaram de motocicleta,
s
em
d
izer
nada
,
e logo
passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra
ele
e seu tio (vítima fatal).

Por fim, no que diz respeito aos interrogatórios judiciais dos réus, Relson Benute dos Reis se utilizou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, enquanto Everson da Silva Santiago Júnior negou os fatos narrados na exordial
(fls. 292/293).

Assim
, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios
da autoria dos recorrente
s Everson da Silva Santiago Júnior e Relson Benute dos Reis
quanto ao homicídio qualificado consumado contra a vítima Alessandro Alves Brito e
quanto
à tentativa de homicídio qualificado contra a vítima
Jonas Vinicius Alvarenga Gomes, bem como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
sendo o
último somente em relação ao recorrente Relson.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma
sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatório
s que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes, não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia dos recorrentes.

P
or derradeiro
, em relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras previstas n
os
incisos I
e IV
(§ 2º, do art. 121, do Código Penal)
, que dizem respeito ao motivo
torpe
e ao recurso que dificultou a defesa das vítimas,
entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nes
t
a fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que
constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que
os crimes fo
ram
praticados
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas
.

A partir das retrocitadas
considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos pelos quais os recorrentes

foram pronunciados ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim, as defesas pugnam pela isenção das custas processuais em favor dos recorrentes, todavia, entendo que
não
merece acolhimento
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise dos pleitos concernentes à isenção do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,
pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira dos recorrentes, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput

e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,

e

em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 17 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)